Tribunal: TJSP
Processo: 2079294-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO "VILA AVIAÇÃO", EM BAURU/SP. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS IMPETRANTES. ACOLHIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA NO ARTIGO 311, II, DO NCPC. QUESTÃO DELIBERADA POR ESTE TRIBUNAL NO INCIDENTE de ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N° 0019292-98.2013.8.26.0071. TESE DE OBSERVÂNCIA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO "VILA AVIAÇÃO", EM BAURU/SP. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS IMPETRANTES. ACOLHIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA NO ARTIGO 311, II, DO NCPC. QUESTÃO DELIBERADA POR ESTE TRIBUNAL NO INCIDENTE de ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N° 0019292-98.2013.8.26.0071. TESE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA, à LUZ DOS ARTIGOS 927, III, E 489, VI, AMBOS DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA. AGRAVO PROVIDO.